Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701003-53.2023.8.07.0007 RECORRENTE: FANNY KELLER ALVES DE AQUINO RECORRIDA: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PARCELA. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante pacificado pela jurisprudência do colendo STJ, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é a partir do vencimento da última parcela. 2. Na hipótese, os documentos que acompanham a exordial monitória são aptos a atestar a obrigação da parte devedora em relação ao contrato de crédito pessoal parcelado com consignação em folha de pagamento. 3. É autorizada a capitalização de juros com periodicidade mensal em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP no 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, conforme diretriz perfilhada na Súmula 539/STJ. 4. A Súmula 541/STJ cristalizou o entendimento de que: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 5. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, caput e inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 206, § 5o, inciso I, e 1.425, ambos do Código Civil, afirmando que o recebimento posterior dos descontos consignados em folha de pagamento importou renúncia da instituição financeira ao vencimento antecipado da dívida e à prerrogativa de execução imediata e integral do crédito, de modo que a prescrição deve ser contada a partir de cada parcela vencida e não adimplida. Enfatiza que cada parcela constitui uma obrigação singular. Ressalta que não conseguiu estabelecer comunicação com a instituição financeira, em razão do início de seu processo de falência e da desorganização administrativa que se instaurou na instituição, a qual não cumpriu os procedimentos estabelecidos no Termo de Compromisso. Aponta, ainda, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Requer, também, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCELO PIRES TORREÃO, OAB/DF 19.848. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, caput e inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.289.419/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 14/3/2024). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 206, § 5o, inciso I, e 1.425, ambos do Código Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “Infere-se, portanto, que o termo inicial da prescrição do débito constante em contrato de crédito parcelado com consignação em folha de pagamento é a data de vencimento da última parcela. Nesse contexto, diversamente da tese aventada pela ré apelante, a verificação da prescrição do débito constante no título não deve considerar o vencimento de cada parcela continuada e sucessiva, mas sim o termo final da última parcela, concretizado na data de vencimento do Contrato de Empréstimo Parcelado com Consignação em Folha de Pagamento (ID 54040432). Da análise dos autos, à luz dessas considerações, constata-se que a última prestação estampada no instrumento contratual data de 24/05/2021, ao tempo que a monitória foi ajuizada em 02/02/2023. Assim, não ocorreu a prescrição quinquenal do saldo devedor, como defende a apelante ” (ID. 54290060). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no ARESp n. 2.376.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/4/2024). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela" (AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 30/4/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.439.042/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 11/4/2024). Assim, segundo entendimento do STJ, “‘Incidência [...] da Súmula n. 83 do STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida", à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.457.113/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome do advogado MARCELO PIRES TORREÃO, OAB/DF 19.848. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016